Tribunal: STF
Processo: ARE 1435321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE REMOÇÃO INTERNA. IFCE. PREENCHIMENTO DO REQUISITOS DO EDITAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE contra sentença que ratificou a liminar e concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que assegure a habilitação do impetrante no processo seletivo de remoção de docente regido pelo Edital n° 2/2019 GAB-PROGEP/PROGEP/REITORIA-IFCE.



    2. Inconformado com a sentença, o IFCE interpôs apelação, aduzindo ofensa aos critérios fixados pelo edital do concurso de remoção interna vez que o apelado só poderia concorrer às vagas referentes a sub-área compatível com sua habilitação acadêmica, quando do seu ingresso no serviço público na sub-área, quando logrou aprovação com os títulos de graduação em Engenharia Química e de mestre em Engenharia Civil.



    3. A habilitação exigida, nos termos do anexo I do Edital n° 2/2019 GAB-PROGEP/PROGEP/REITORIA-IFCE, para o exercício das funções na área de Engenharia de Segurança do Trabalho é que o candidato possua habilitação em engenharia com exigência do art. 1° da Lei n° 7.410/85.



    4. Preenchimento dos requisitos pelo apelado. Outrossim, já é professor na disciplina de segurança do trabalho no campus do Acaraú/CE, conforme diários Diário de Classe 2018.1 e 2018.2.



    5. Nesse sentido, é a sentença proferida pelo Ilustre Magistrado Federal Ricardo Cunha Porto, cujo trecho se transcreve "Em que pese a graduação exigida do autor por ocasião da sua admissão no IFCE (engenharia química) não corresponder àquela exigida para o exercício na subárea de segurança do trabalho que é engenharia com exigência do art. 1° da Lei n° 7.410/85, observo, como já foi dito, que ele atende a tal requisito, vez que possui especialização em engenharia de segurança do trabalho, não sendo razoável a sua exclusão do certame, visto que preenche os requisitos técnicos para o exercício da função. Ademais, observo que ele já ministra no campus do Acaraú a disciplina Segurança do Trabalho, conforme Diário de Classe 2018.1 e 2018.2, sendo um contrassenso da Administração não admiti-lo no concurso de remoção para lecionar disciplinas na referida subárea no campus do IFCE em Fortaleza. Ocorre que, de acordo com o anexo I do Edital n° 2/2019 GAB-PROGEP/PROGEP/REITORIA-IFCE, a habilitação nele exigida para o exercício das funções na área de Engenharia de Segurança do Trabalho é que o candidato possua habilitação em engenharia com exigência do art. 1° da Lei n° 7.410/85".



    6. Remessa necessária e apelação à que se negam provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente